Tribunal: TJDFT
Processo: 0709333-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 239, §1o, DO CPC. FALTA DE CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. SUPRIMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
O artigo 239, § 1o do Código de Processo Civil aduz que “o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.”
No caso, foi aperfeiçoada a relação processual, pois suprida a falta da citação com a apresentação da contestação pela suplicante.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.